Tribunal: STF
Processo: RE 1390607
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REAJUSTE DE 28,86% PARCELA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. INCABIMENTO. COMPENSAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CAUÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Agravo de instrumento interposto por UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB contra decisão do Juízo da 2ª Vara Federal da Paraíba, que, considerando não haver mais fundamento válido para manter o sobrestamento do feito, declarou finda a suspensão do processo e determinou que a execução retome o seu curso regular, com a liberação do pagamento dos precatórios expedidos nos autos. 



    2. Esta 3ª Turma, em recente julgado, decidiu que: i) a eventual interposição de embargos de declaração e recurso especial contra o acórdão proferido na ação rescisória não autoriza a suspensão da execução das diferenças de reajuste de 28,86% e dos honorários advocatícios; e ii) o trânsito em julgado do acórdão de improcedência do pedido de rescisão não é pressuposto para a expedição ou pagamento dos requisitórios. (PROCESSO: 0800781-12.2020.4.05.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO - , DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO FIALHO MOREIRA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 23/6/2020). 



    3. O egrégio Plenário desta Corte já rejeitou os embargos de declaração opostos pela UFPB contra o acórdão que julgou improcedente ação rescisória envolvendo caso semelhante. 



    4. Nos termos do entendimento desta 3ª Turma, os honorários devidos na execução não se confundem com os devidos nos embargos à execução, uma vez que esta constitui ação autônoma (PROCESSO: 08093425920194050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 22/10/2019, PUBLICAÇÃO). 



    5. A exigência de caução idônea e suficiente, como condição para levantamento de depósito em dinheiro, nos termos previstos no inciso IV do artigo 520 do CPC, aplica-se apenas ao cumprimento provisório da sentença. No caso, porém, trata-se de cumprimento definitivo de sentença, uma vez que já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, e não há previsão legal para a adoção dessa providência em caso de ajuizamento de ação rescisória. 



    6. No que diz respeito à alegação de ilegitimidade do sindicato para promover a ação executiva, destaco que "A jurisprudência deste egrégio Tribunal vem reconhecendo a validade da habilitação na execução, ainda que o óbito da parte autora tenha ocorrido na fase de conhecimento, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, porquanto o ajuizamento de novo demanda executiva produziria o mesmo resultado da execução em curso (PROCESSO: 00021614520164050000, AG145211/PB, DESEMBARGADOR FEDERAL JANILSON BEZERRA DE SIQUEIRA (CONVOCADO), Terceira Turma, JULGAMENTO: 20/04/2017, PUBLICAÇÃO: DJE 09/05/2017 - Página 38). 



    7. Esta 3ª Turma vem entendendo que "verificado o óbito da pensionista após o ajuizamento da ação de conhecimento e anteriormente à execução, não há que se falar em ilegitimidade sindical para a defesa dos interesses do substituído e seus sucessores, pois já aperfeiçoada a substituição processual (PROCESSO: 08030107620194050000, AG - Agravo de Instrumento - , DESEMBARGADOR FEDERAL FERNANDO BRAGA, 3ª Turma, JULGAMENTO: 10/09/2019, PUBLICAÇÃO: ) 



    8. Agravo de instrumento improvido” (fl. 6, e-doc. 110). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 4, e-doc. 122).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o art. 100 da Constituição da República e argumenta que “o acórdão ora recorrido incide em desrespeito a questão de ordem pública, qual seja, a ofensa à ordem cronológica de pagamento dos precatórios” (fl. 4, e-doc. 126). 



    Assevera que, “no caso dos autos, é particularmente imprudente a imediata expedição dos precatórios, antes do trânsito em julgado da ação rescisória, diante do emergente posicionamento do C. STJ reconhecendo a prescrição intercorrente da pretensão executória do reajuste de 28,86%” (fl. 4, e-doc. 126). 



    Afirma que “impõe-se a extinção do processo de execução ante a inexigibilidade do título na parte que determina a condenação do pagamento dos 28,86% sem a observância da necessária compensação (que, em verdade, não houve a apreciação da compensação no feito originário como se verá)” (fl. 8, e-doc. 126). 



    Aponta que “havendo conflito entre interesses igualmente protegidos pela Constituição Federal - coisa julgada versus legalidade - impõe-se a relativização da res judicata, como meio de evitar a concretização da coisa julgada inconstitucional, na medida em que os títulos judiciais somente podem ser tidos como intangíveis se em conformidade com a Carta Magna. Nessa linha de raciocínio, impõe-se reconhecer que a publicação da Súmula Vinculante n. 51 do STF, tornou inexigível o título judicial objeto desta execução” (fl. 8, e-doc. 126). 



    Ressalta que “não há como fixar os honorários, se os valores sobre os quais recaem o percentual de honorários ainda podem sofrer alteração em face das impugnações aos precatórios, agravos de instrumento e decisões do STJ favoráveis à autarquia” (fl. 12, e-doc. 126). 



    Requer seja dado provimento ao presente recurso para que seja “recebido no efeito suspensivo para suspender o pagamento do precatório até o trânsito em julgado da Ação Rescisória e, posteriormente, conhecido e provido o recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido” (fl. 15, e-doc. 126). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Tem-se no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil que, para efeito da repercussão geral, há de se considerar a demonstração de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Não basta afirmar ter o tema repercussão geral, alegando que ”ao permitir a continuidade da execução sem decisão definitiva sobre matéria de ordem pública, isto é, sem observância do rito dos precatórios, é evidente a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (…)”, requerendo “seja reconhecida a repercussão geral da questão tratada neste recurso extraordinário” (fl. 3, e-doc. 126). É ônus exclusivo da recorrente demonstrar, com argumentos substanciais, haver na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica, o que não ocorreu.



    A insuficiência da argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.059.349-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.009.600-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017).



    4. Ainda que se pudesse superar a insuficiência da preliminar de repercussão geral, o que não é possível na espécie, melhor sorte não acudiria a recorrente. 



    Na espécie vertente, para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.152.157-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.3.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO RELATIVA À EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 866.499-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 22.6.2015). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.314.563-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.8.2021).



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Competência. Revisão de cálculos de precatório expedido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.148.590-ED-ED-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 15.2.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.296.307-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. A solução da controvérsia demanda a análise de matéria infraconstitucional e nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário 3. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE n. 950.868-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.9.2016).



    No mesmo sentido: ARE n. 1.360.179, DJe 16.12.2021, Relator o Ministro Luiz Fux.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



     



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora